Tribunal: TJDFT
Processo: 0713663-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos da liquidação de sentença manejada em seu desfavor pelos agravados – Cristian Klock Deudegant e Alexandre Moura Gertrudes –, defronte alegada ausência de impugnação pelo ente distrital, homologara os cálculos apresentados pelos credores, no montante de R$4.147.054,01 (quatro milhões, cento e quarenta e sete mil, cinquenta e quatro reais e um centavo), declarando resolvida a fase de liquidação do julgado e determinando a expedição de precatório em favor dos liquidantes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que lhe seja concedido prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, ou, subsidiariamente, sejam imediatamente acolhidos os cálculos que confeccionara. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que a decisão agravada incidira em error in procedendo, pois transmudara o procedimento iniciado como liquidação de sentença por arbitramento em procedimento de cumprimento de sentença, sem determinar previamente sua intimação para impugnar o executivo, no prazo de 30 (trinta) dias. Afirmara que, desde o início, o feito subjacente caracterizara-se, de fato, como cumprimento de sentença, e não liquidação de sentença por arbitramento, tanto que os agravados já indicaram, na inicial, o valor dos honorários que supostamente lhes seriam devidos. Realçaram que o Juízo determinara sua intimação para impugnar o cumprimento de sentença, porém, havendo sido proferido despacho apenas intimando-o a juntar aos autos pareceres ou documentos elucidativos, obviamente caso os tivesse, abstivera-se de atender ao chamamento. Consignara que, considerando que não possuía aludidos pareceres ou documentos elucidativos, inclusive porquanto o despacho não especificara quais seriam, emitindo comando genérico, optara por aguardar a intimação para impugnar o cumprimento de sentença, uma vez que os credores/agravados já haviam indicado o valor que supostamente lhes seria devido a título de honorários de sucumbência. Verberara que, entrementes, o Juízo a quo, ao invés de intimá-lo para impugnar o cumprimento de sentença, homologara os cálculos elaborados pelos agravados e determinara a expedição de precatório, no valor de R$ 4.147.054,01 (quatro milhões, cento e quarenta e sete mil, cinquenta e quatro reais e um centavo). Reprisara a argumentação de que a hipótese sequer se tratava de liquidação por arbitramento, haja vista que essa modalidade de liquidação somente tem cabimento nas condenações ao pagamento de quantia ilíquida, o que não se aplica à condenação em honorários de sucumbência, cujo valor fora fixado em percentual sobre base de cálculo já definida. Pontificara que, além de ser aplicado aos casos de condenação ilíquida, o arbitramento somente tem cabimento quando determinado pela sentença, quando convencionado pelas partes ou quando exigido pela natureza do objeto da liquidação, na forma do artigo 509 do estatuto processual, não estando presentes nenhuma dessas hipóteses nos autos. Registrara que, por outro lado, se o Juízo entendia que, realmente, o caso era de liquidação por arbitramento, por considerar não ser possível atestar a validade dos cálculos apresentados pelos agravados, deveria nomear perito contábil, e não homologar diretamente os cálculos que, no início, reputara não suficientes para deflagrar o cumprimento de sentença, consoante estabelece o artigo 510 do Códex Processual. Agitara que a decisão agravada, tal como prolatada, violara o prefixado nos artigos 534 e 535 do estatuto processual, que disciplinam o cumprimento de sentença por quantia certa contra a Fazenda Pública, pois, após “liquidar por arbitramento o valor dos honorários”, não lhe facultara impugnar o cumprimento de sentença. Sustentara que a decisão agravada deve ser reformada para que o pedido de liquidação de sentença por arbitramento seja recebido como cumprimento de sentença, facultando-lhe apresentar impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, ou, na hipótese de se entender necessária a liquidação, que, após a definição do valor, seja por perícia ou pela contadoria judicial, seguida de decisão judicial, requeiram os credores/agravados o cumprimento de sentença, com sua intimação para apresentar impugnação no prazo legal. Destacara que, conquanto não lhe conferida oportunidade de impugnar o cumprimento de sentença, a hipótese impunha a impugnação, haja vista a subsistência de excesso no valor cobrado, apontando que o montante efetivamente devido a título de honorários de sucumbência é de R$ 1.258.164,41 (hum milhão, duzentos e cinquenta e oito mil, cento e sessenta e quatro reais e quarenta e um centavos). O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos da liquidação de sentença manejada em seu desfavor pelos agravados – Cristian Klock Deudegant e Alexandre Moura Gertrudes –, defronte alegada ausência de impugnação pelo ente distrital, homologara os cálculos apresentados pelos credores, no montante de R$4.147.054,01 (quatro milhões, cento e quarenta e sete mil, cinquenta e quatro reais e um centavo), declarando resolvida a fase de liquidação do julgado e determinando a expedição de precatório em favor dos liquidantes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que lhe seja concedido prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, ou, subsidiariamente, sejam imediatamente acolhidos os cálculos que confeccionara. Conforme assinalado, o objeto deste agravo está endereçado à aferição da subsistência de error in procedendo na condução da fase de liquidação de sentença originalmente deflagrada pelos agravados, resultando na prolação de provimento que, a par de homologar o importe que indicaram, à míngua de controvérsia, não intimara o obrigado para aviar impugnação, determinando a expedição, desde logo, de requisitórios de pagamento em favor deles no montante que indicaram e liquidado. Segundo defende o agravante, configura error in procedendo a homologação dos cálculos apresentados pelos agravados e a imediata expedição dos requisitórios de pagamento antes da asseguração de oportunidade para veiculação de impugnação, devendo lhe ser assegurado o prazo correlato na forma prevista nos artigos 534 e seguintes do estatuto processual. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a apreciar a pretensão antecipatória deduzida pelo ente distrital. Inicialmente, imperioso o registro de que, conquanto a decisão arrostada tenha homologado os cálculos confeccionados pelos agravados, determinara a expedição de precatórios, ato a ser ultimado no ambiente de cumprimento de sentença, ensejando a adequação do vertente agravo de instrumento para submissão do provimento arrostado a reexame (CPC, art. 1.015, p. único). Consignado esse registro, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Com efeito, os agravados, municiados de título judicial que, declarando a nulidade de lançamentos tributários inscritos no período de março de 2007 a abril de 2048 em desfavor de Itamar Comercial de Alimentos Ltda., parte por eles patrocinada, assegurara-lhes verba honorária sucumbencial no percentual de 3% (três por cento) sobre o proveito econômico obtido[1], acrescidos de 10% (dez por cento) do valor originalmente alcançado a esse título[2], deflagraram a liquidação de sentença subjacente, objetivando apurar o montante referente aos honorários sucumbenciais assegurados. Sobreviera, em seguida, decisão que determinara a intimação do Distrito Federal para “apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 30 dias úteis (incluída a dobra legal)”, na forma prevista no artigo 510 do estatuto processual, e, findo aludido prazo, a concessão de vista aos credores, ordenando o retorno dos autos à conclusão posteriormente, para “verificação da necessidade de nomeação de perito ou homologação dos cálculos” [3]. Outrossim, determinara o Juízo a quo a alteração da classe processual, de modo que passasse a constar que se tratava de liquidação de sentença por arbitramento. Aferindo os agravados o transcurso do prazo destinado à manifestação do Distrito Federal, consoante ulteriormente certificado[4], pugnaram pela homologação dos cálculos que apresentaram, declarando-se líquida a condenação e determinando-se a expedição dos correlatos requisitórios[5]. Adviera, então, a decisão arrostada, que homologara os cálculos apresentados pelos agravados, determinando a expedição de precatório no montante de R$ 4.147.054,01 (quatro milhões, cento e quarenta e sete mil, cinquenta e quatro reais e um centavo). Confira-se a textualidade do provimento arrostado, litteris: “(...) Vistos etc. Apresentado por dependência pedido de liquidação por arbitramento oriundo do processo no 0704766-34.2020.8.07.0018 por CRISTIAN KLOCK DEUDEGANT e ALEXANDRE MOURA GERTRUDES contra o Distrito Federal buscando a identificação do proveito econômico equivalente ao valor a ser decotado dos créditos tributários para cálculo do valor do honorários devidos. Indica como devido a título de honorários advocatícios o valor de e R$ 4.147.054,01 (quatro milhões, cento e quarenta e sete mil, cinquenta e quatro reais e um centavo). Decisão de ID 177157660 recebe a inicial e determina intimação do Distrito Federal. Certificado o decurso do prazo para o Distrito Federal, sem manifestação, ID 185531603. É o relato do necessário. DECIDO. Diante da ausência de impugnação, homologo os cálculos apresentados pela parte autora, visto que estão de acordo com os títulos judiciais exequendos, conforme planilha de ID 176523613, no valor de R$ 4.147.054,01 (quatro milhões, cento e quarenta e sete mil, cinquenta e quatro reais e um centavo), os quais estão atualizados até 27/10/2023. Diante da ausência de impugnação, não há incidência de honorários nessa fase de cumprimento de sentença, como fixado no art. 85, §7o, do Código de Processo Civil (§ 7o Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.) Assim, expeça-se PRECATÓRIO no valor R$ 4.147.054,01 (quatro milhões, cento e quarenta e sete mil, cinquenta e quatro reais e um centavo), em favor de CRISTIAN KLOCK DEUDEGANT, CPF no 665.033.881-87 e ALEXANDRE MOURA GERTRUDES, CPF 707.713.161-00, atuando em causa própria, na proporção de cinquenta por cento para cada. Caso seja requerida expedição em proporção diferente da acima fixada, por se tratar de direito disponível, fica desde já autorizada. Em seguida, arquivem-se provisoriamente os autos, até o pagamento do precatório expedido. Intimem-se. (...)”[6] Alinhados esses registros, afere-se que fora conferida oportunidade ao ente público para que, no curso da liquidação do julgado, apresentasse documentos considerados pertinentes à apuração do montante devido, na forma prevista no artigo 510 do estatuto processual, ao que o ente distrital mantivera-se inerte, permitindo o transcurso in albis do prazo correlato. Sob essa realidade, afiguram-se desprovidas de lastro legal as alegações formuladas pelo agravante quanto ao ponto, pois, diante de sua inércia em apresentar a documentação necessária para apuração da quantia efetivamente devida aos credores, o estatuto processual vigente confere ao magistrado a prerrogativa de efetivar a homologação da planilha da parte credora, elaborada com os dados que lhe restaram disponíveis para tanto. E, no caso em tela, afere-se que, ao contrário do aventado pelo agravante, fora devidamente intimado, deixando, contudo, fluir em branco o prazo destinado à sua manifestação. A despeito dessa constatação, sobeja que a ritualística processual atinente ao cumprimento de sentença não fora rigorosamente observada na espécie. Em verdade, o provimento, conquanto homologando a conta produzida pelos agravados, resolução pertinente à fase de liquidação, encaminhara solução, de imediato, à fase executiva antes da provocação dos credores e, sobretudo, observância do ritual procedimental. É que, conquanto se estivesse no ambiente de liquidação de sentença, consoante expressamente consignado pelo magistrado primevo ao admitir a pretensão aviada pelos agravados, determinando, inclusive, a retificação dos assentamentos processuais, de modo a que refletissem a natureza da pretensão deduzida, ao homologar os cálculos apresentados pelos credores, em razão da ausência de manifestação do Distrito Federal, determinando, de pronto, a expedição do correlato precatório, findara a decisão agravada por suprimir a fase de cumprimento de sentença, prevista nos artigos 534 e 535 do Códex Processual. Como cediço, a liquidação de sentença não consubstancia novo procedimento, dotado de autonomia em relação ao feito cognitivo subjacente e ao cumprimento de sentença vindouro que visa aparelhar, revestindo-se de caráter de incidente complementar da sentença condenatória genérica, germinado em razão da necessidade de depuração do julgado, na parte desvestida de liquidez, a fim de viabilizar a deflagração do correlato cumprimento de sentença, fase processual efetivamente destinada a conferir concretude à pretensão executiva consubstanciada, no caso sob exame, na satisfação do crédito assegurado aos agravados, e, alfim, colocar termo ao processo. De conformidade com a regulamentação atinente à obrigação de pagar aviada em face da Fazenda Pública, a determinação de expedição de precatório deve ser realizada no ambiente executivo, após a concessão de oportunidade, à parte executada, para aviar a correspondente impugnação, consoante estabelece o artigo 535, caput, do estatuto processual[7]. Somente após exaurido o prazo destinado a esse desiderato, mediante apreciação e rejeição da impugnação ou não havendo insurgência da Fazenda Púbica, é que será determinada a expedição de requisitório. Essa é a apreensão possível da literalidade do artigo 535, § 3o, inciso I, segundo o qual, “§ 3o Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal;”. Assim é que, transitando o processo subjacente sob a moldura processual conferida à liquidação de sentença, o que se evidenciara em face de expressa determinação advindo do Juízo primevo, inviável que aludida fase processual fosse resolvida mediante determinação de expedição de precatório, em evidente supressão da fase executiva que a deveria suceder, denunciando que, quanto ao ponto, o deduzido pelo agravante reveste-se de lastro material. Em suma, o provimento em tela suprimira a fase executiva, concentrando numa só resolução o encaminhamento da liquidação e a execução, o que dissente do figurino procedimental ordenado. Com efeito, inviável que seja coarctada ao agravante a prerrogativa, assegurada pela normatização de regência, de apresentar defesa no ambiente de cumprimento de sentença, impondo-se-lhe, de pronto, ainda no âmbito de liquidação de sentença, obrigação de pagamento sem que lhe tenha sido assegurado o contraditório. Ainda que o ente público tenha permanecido inerte na fase liquidatória deflagrada a pedido dos credores, o havido não legitima a supressão da fase executiva, culminando com a imediata expedição de requisitórios de pagamento, nomeadamente porque, além do procedimento a ser observado, é-lhe resguardada a faculdade de impugnar o apurado (CPC, art. 535). Aludida salvaguarda processual encerra, na verdade, verdadeiro direito subjetivo resguardado à Fazenda Pública e é inerente ao devido processo legal, implicando sua supressão vício insanável ao processo. Ademais, deve ser ressalvado, desde logo, que a ausência de manifestação do ente público na fase liquidatória deflagrada, a par de não implicar situação apta a legitimar a subversão da ordem procedimental, não enseja o aperfeiçoamento de preclusão a recobrir a conta confeccionada pelos agravados. A alegação de excesso de execução, conforme já sinalizado pelo ente fazendário, é matéria inerente à impugnação, compreendendo-se como uma das teses defensivas inerentes ao instrumento (CPC, art. 535, IV), precipuamente em situação que toda a apuração levada a efeito na cognominada liquidação se realizara mediante cálculos. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelos agravantes deve ser concedido em parte, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhes trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado, ao menos em parte. Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo ativo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada na parte em que determinara a imediata expedição de precatório, até a ultimação do julgamento deste recurso pelo colegiado. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência e preclusa essa decisão, tornem os autos conclusos para ultimação do julgamento do recurso, tendo em vista que já apresentadas contrarrazões pelos agravados. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 176523611, p. 16 (fl. 58), Liquidação de Sentença no 0712682-17.2023.8.07.0018. [2] - ID Num. 176523609, p. 90 (fl. 149), Liquidação de Sentença no 0712682-17.2023.8.07.0018. [3] - ID Num. 177157660 (fl. 363), Liquidação de Sentença no 0712682-17.2023.8.07.0018. [4] - ID Num. 185531603 (fl. 367), Liquidação de Sentença no 0712682-17.2023.8.07.0018. [5] - ID Num. 185514330 (fls. 365/366), Liquidação de Sentença no 0712682-17.2023.8.07.0018. [6] - ID Num. 186116440 (fls. 368/369), Liquidação de Sentença no 0712682-17.2023.8.07.0018. [7] - “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...)”